Tribunal: TJSP
Processo: 0007965-35.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão ao regime aberto. Decisão que estipulou como termo inicial a data da revogação da custódia preventiva decretada em ação penal. Insurgência defensiva objetivando seja fixado como data-base para a progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário. Não acolhimento. Consoante

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão ao regime aberto. Decisão que estipulou como termo inicial a data da revogação da custódia preventiva decretada em ação penal. Insurgência defensiva objetivando seja fixado como data-base para a progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário. Não acolhimento. Consoante entendimento predominante nos E. Tribunais Superiores, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), segundo análise casuística de cada caso. Precedentes. Recurso não provido.